Tribunal: TJES
Processo: 5006410-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006410-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIELA BASTIANELLO ARCANJO

AGRAVADO: Instituto de Educação e Tecnologias - INET

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Tribunal da Cidadania, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade.

2. O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ocorrer apenas quando houver nos autos elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, o que não se verifica no presente caso.

3. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006410-87.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DANIELLA BASTIANELLO ARCANJO

AGRAVADO: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS NET

RELATOR: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIELLA BASTIANELLO ARCANJO contra a r. decisão do MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos da ação por ela ajuizada em desfavor de INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS NET.

Em suas razões (id. 5261293), a parte recorrente afirma que a decisão deve ser reformada, haja vista que os documentos acostados aos autos comprovam a sua condição de hipossuficiência financeira.

Relata que o Agravante é professora, auferindo renda mensal no importe de R$2.053,35 (dois mil e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos), estando atualmente em período de Licença Maternidade e ajuizou a presente ação objetivando a reparação pelos danos morais e materiais sofridos em razão dos prejuízos sofridos com a conduta da Requerida, instituição de ensino que atuava sem registro no Ministério da Educação, fato este que impediu que o diploma por ela emitido fosse validado e, portanto, utilizado para assumir o cargo público almejado.

Assevera ainda que é mãe de 03 (três) crianças, dentre elas um bebê e possui gastos consideráveis, não possuindo condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Dessa forma, requereu o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, de forma a deferir a pretendida gratuidade da justiça. No mérito, postulou pela confirmação da antecipação de tutela deferida.

Foi proferida decisão deferindo a antecipação de tutela recursal postulada.

De início, convém ressaltar que a ausência de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões não obsta o julgamento do presente recurso, sobretudo porque na origem não restou efetivada a relação processual pela citação da Requerida.

Pois bem. Em relação a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Tal orientação resta positivada no artigo 99, §§ 2º e 3º do CPC, in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Analisando a decisão vergastada, não encontro fundamentos a alterar a convicção formada quando da análise da antecipação de tutela recursal.

Em análise dos autos, observo que o Magistrado a quo, ao indeferir o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita assim consignou:

“(...) Compulsando os autos, verifico que a autora requer os benefícios da assistência judiciária gratuita. Em análise aos documentos juntados, denota-se que a demandante se qualifica como professora, auferindo renda no valor de R$ 2.234,96 (dois mil e duzentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos). Nessa esteira, entendo que por mais que a requerente não percebe renda exorbitante resta demonstrado que possui condições em arcar com as custas processuais através do parcelamento de forma menos onerosa, pois referem-se a 1,5% do valor da causa, o que neste caso não se torna um valor tão elevado. Ademais, a autora não fez prova de que possui despesas ou outros gastos que justifiquem a configuração da referida presunção de pobreza. Outrossim, disponho que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que preenchidos os pressupostos que indiquem não ter o postulante condições de suportar o ônus da sucumbência.

(...)

No caso dos autos, poderia a demandante no caso de contribuinte, ter acostado declaração de imposto de renda com a comprovação dos ganhos relativos a renda auferida com todos os seus bens. Em sendo assim, atinente ao que determina o §6º do art. 98 do NCPC, considerando as condições econômicas da requerente, bem como o princípio constitucional da razoável duração do processo, com especial relevo para a natureza da ação vertente, hei por bem determinar o parcelamento das custas processuais em 12 (doze) vezes iguais e sucessivas, cujo início do pagamento deverá ocorrer em 15 (quinze) dias.(...)”

Ora, do exame dos documentos colacionados não constato elementos suficientes a infirmar a presunção que goza a declaração firmada pela parte agravante.

Do que se infere dos autos, vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à concessão do benefício postulado em benefício da Agravante, haja vista que considero que a documentação juntada revela a incapacidade financeira por ela alegada, sobretudo se considerado o comprovante de renda, bem como considerando o fato que a Agravante possui 03 filhos, dentre eles um bebê.

Assim, concluo que os elementos colacionados pela parte agravante junto a ação de origem corroboram a sua alegação de hipossuficiência, razão pela qual cumpre deferir-lhe o benefício em tela.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão de Assistência Judiciária Gratuita em favor de toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. Certo que havendo elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais, deve ser oportunizado à parte comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, sob pena de indeferimento (99, §2º,CPC). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente" (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017). 4. No caso, inexistem elementos suficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pelo agravante, eis que os documentos por ele juntados demonstram que, apesar de empregado, aufere renda bruta no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo que, após os descontos, percebe a quantia líquida de R$ 578,04 (quinhentos e setenta e oito reais e quatro centavos), somado ao fato de ele estar isenta de declarar imposto de renda da pessoa física. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0019705-16.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 16/11/2021; DJES 07/12/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pelo recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 29/08/2023 - Acompanho a relatoria.